Tribunal: TJMT
Processo: 0040915-63.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040915-63.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VALERIA ADRIANA HENRIQUE DE ALMEIDA - CPF: 010.466.037-60 (APELANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA - AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS (GRUPO TAF) - PORTARIAS N. 198/2008/SEFAZ e 12/SARP/SAAF/2014 - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA HIERARQUIA DAS LEIS - INOCORRÊNCIA - PLANTÕES DE FISCALIZAÇÃO - REVEZAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO POR 20 (VINTE) DIAS DE DESCANSO - HORAS EXTRAS ALÉM DA CARGA HORÁRIA SEMANAL (40 HORAS) - IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 39, §3o C/C ART. 7o, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ENTRE HORÁRIOS DE TRABALHO E DE FOLGA - JUSTA PEREQUAÇÃO ENTRE OS ÔNUS E BÔNUS DA JORNADA DIFERENCIADA - ENTENDIMENTO PACIFICADO - COERÊNCIA E INTEGRIDADE DA JURISPRUDÊNCIA -RECURSO DESPROVIDO.

As Portarias n. 199/2008 e 12/2014 apenas regulamentaram a execução do regime de trabalho diferenciado dos integrantes do Grupo TAF em Postos Fiscais, sem tisnar a carga horária regular prevista na LC 79/2000.

A extensão da jornada de trabalho (10 dias), devidamente compensada pelo dobro do período para descanso (20 dias), na forma do art. 7o, XIII c/c art. 39, §3o, da CF, como justa perequação entre os ônus e bônus da jornada diferenciada, não contempla horas extras e adicionais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por VALÉRIA ADRIANA HENRIQUE DE ALMEIDA contra sentença do juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente o pedido nos autos da Ação de Cobrança n. 0040915-63.2015.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, condenando-a ao pagamento das
custas processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, I, c/c §4o, III, do CPC; suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça (id. 157520670). Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (id. 157520679).

Em suas razões, resumidamente, situando o regime de plantões em postos fiscais como Agente de Tributos Estaduais, a recorrente sustenta o direito ao pagamento de horas extras e adicional noturno sobre as horas excedentes (no período de 28/10/2010 à 30/06/2014), em razão da Portaria n. 198/08 e Portaria Conjunta n. 12/SARP/SAAF/2014, que alteraram ilegalmente a carga horária do Grupo TAF (art. 10 da LC 79/00), que prevê 40 (quarenta) horas semanais e 160 (cento e sessenta) horas mensais. Em reforço aos argumentos, aduz que em inspeção realizada nos Postos Fiscais em 27/04/2017 o TCE constatou de fato a sobrejornada de maneira interrupta dos servidores do Grupo TAF. Assim, conforme análise do relatório emitido pelo TCE, a jornada de trabalho da apelante realmente perfaz 240 (duzentos e quarenta) horas, de modo que os postos fiscais não paralisam suas atividades, funcionando inclusive aos feriados e finais de semana.

Requer provimento ao recurso para reformar a sentença, com o fim de assegurar o direito ao pagamento das horas extras laboradas, bem como o adicional noturno e seus devidos reflexos das horas em comento, valores a serem apurados em sede de liquidação de sentença (id. 157520681).

Nas contrarrazões o recorrido rebateu pontualmente os fundamentos do recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 157520688).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pela Dr.a Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, verificou a inexistência de subsunção do fato às hipóteses do art. 178 do CPC (id. 158208187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O controvertido relaciona pretensão de pagamento de horas extras, adicional noturno e seus reflexos à servidora do Grupo TAF submetida a escala de 10 dias de trabalho por 20 dias de descanso.

De início, sobre a alegada impossibilidade de aplicação das Portarias n. 199/2008 e 012/2014, tidas nulas, tem-se que o art. 37, “caput”, da Constituição Federal determina que a Administração Pública deverá obedecer, dentre outros, ao princípio da legalidade, contexto em que os diplomas legais (lei, decreto, regulamento) traçam os limites de um dado regime jurídico, e a “portaria” põe em execução as conotações desse regime.

A tese recursal, por outras palavras agitada, é de que as citadas portarias teriam ultrapassado os limites do regime jurídico, em infringência aos princípios da legalidade e da hierarquia das leis, ao alterar a carga horária dos integrantes do Grupo TAF, assim disposta na LC 79/2000
(Dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização) - verbis: “Art. 10. O regime de trabalho dos ocupantes do Grupo TAF será de 40 (quarenta) horas semanais e/ou 200 (duzentas) horas mensais.
(
Nova redação dada pela LC
682/2020
, efeitos a partir de 1o.01.2021) Redação original.
O regime de trabalho dos ocupantes do Grupo TAF será de 40 (quarenta) horas semanais.

Parágrafo único
A forma de execução da carga horária de que trata o caput será regulamentada por ato do Poder Executivo
”.
Invitou, ainda, a infringência à LC 338/2008, por sua vez alheia à hipótese dos autos (regime de trabalho diferenciado), uma vez que dispõe sobre a possibilidade de o servidor público estadual aumentar (de 30 p/ 40 horas) ou reduzir (de 40 p/ 30 horas) a jornada laboral semanal.

Em que pese a veemência argumentativa, não se opera a brandida alteração da carga horária de trabalho (prevista em lei) por normas inferiores (portarias). Isso porque, no caso, seguindo o autorizativo constitucional (art. 39, §3o c/c art. 7o, XIII), acerca do regime de trabalho diferenciado para os integrantes do Grupo TAF em exercício nas Unidades Operativas de Fiscalização da SEFAZ, as Portarias 199/2008 e 12/2014 estipularam que os referidos servidores podem extrapolar sua jornada e determinaram que as horas excedentes serão compensadas, dispondo para tanto que para as jornadas de 10 (dez) dias de trabalho corresponderão 20 (vinte) dias consecutivos para descanso, a saber:

Portaria n. 199/2008-SEFAZ, de 24/10/2008
(Implementa, no âmbito da Superintendência de Controle e Fiscalização de Trânsito – SUCIT, rodízio semestral dos servidores integrantes do Grupo TAF que desempenham suas atribuições junto às Gerências de Execução de Trânsito – GLES, GOES, GNOR e GSUL e dá outras providências) - verbis:

“Art. 9o A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR e GSUL/SUCIT, que desempenham suas atribuições junto aos Postos Fiscais e Unidades Móveis, será de
10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso
, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente”.

Portaria Conjunta n. 12/SARP/SAAF/2014, de 1o/07/2014
(Regulamenta a forma de cumprimento da carga horária dos servidores integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização na execução das atividades funcionais exercidas nas Unidades Operativas de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda e dá outras providências).

“Art. 1o As atividades funcionais de competência dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização executadas nas Unidades Operativas de Fiscalização serão exercidas em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária de quarenta horas semanais.

§ 1o
As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24(vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho
, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e de compensação ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente.

§ 2o No cumprimento da sua escala de trabalho em cada
turno de 24(vinte e quatro) horas
, o integrante do Grupo TAF deverá
cumprir os seguintes intervalos de descanso
:

I – um intervalo de 1h e 30m para almoço;

II – um intervalo de 1h e 30m para jantar;

III – um intervalo de 6 horas para descanso noturno”.

A autora alega que até a edição da Portaria Conjunta n. 12/SARP/SAAF/2014, exerceu turno de 10 dias ininterruptos, em que trabalhava 24 (horas) ininterruptas, com isso querendo dizer que ficava à disposição da Administração Pública, sem qualquer sistema de revezamento, pois a normativa nada dispõe sobre intervalos intrajornada, assim perfazendo uma carga horária de 240 horas mensais.

Em verdade, os
intervalos intrajornada, assim entendidas as pausas para refeições e descanso, não constam no rol de direitos assegurados no art. 39, §3o da CF, nem se aplicam ao servidor público os dispositivos da CLT (art. 7o, alínea “d”). Seja como for,
depreende-se das Ordens de Serviço Fiscal anteriores à Portaria 12/2014 (01/07/2014), que as designações eram feitas em grupos compostos, em regra, por 10 (dez) servidores, que atuariam em regime de revezamento durante o período de designação.

Assim, a despeito de a Portaria 199/2008 n
ão dispor expressamente sobre o escalonamento dos períodos de trabalho e descanso, fato é que o número de servidores designados por cada ordem de serviço permitia a realização do revezamento de modo satisfatório a propiciar o descanso necessário a cada dia de trabalho, o que reflete o óbvio.

Em acréscimo, verifica-se que as Ordens de Serviço contemplam o ajuste e/ou rodízio dos servidores
“nas execuções das funções, para melhor cumprimento desta OSF e desempenho de suas atribuições”
e nada referem à jornada de 24 horas ininterruptas, ou seja, não dizem nem autorizam concluir que todos e cada um dos servidores estaria em permanente prontidão. O que ali consta é a regulamentação do horário de início (08h01) e término (08h00) da jornada de trabalho (08h00), para
“adequação e manutenção do sistema que dá condição de acesso aos servidores nas jornadas”
, não sendo, pois, apta a demonstrar a alegada sobrejornada de trabalho (
id. 157520669 - p. 59/ 166).

Já as Ordens de Serviço e respectivos plantões tirados sob a égide da Portaria Conjunta n. 12/2014 apontam para os intervalos de descanso previstos no já transcrito §2o e incisos do art. 1o da citada Portaria, quais sejam, dois intervalos de 1h e 30m cada um, para almoço e jantar, e um intervalo de 6h para descanso noturno, totalizando 9 (nove) horas. Logo, considerando que os
10 (dez) dias da jornada de trabalho totalizam 240 (duzentos e quarenta) horas, é certo que o já falado descanso diário equivale a uma diminuição de 90 (noventa) horas, resultando em uma jornada de trabalho mensal de 150 (cento e cinquenta) horas, ou seja, abaixo da carga horária de 200 horas prevista na Lei Complementar Estadual n. 79/00.

A confirmar a ocorrência de revezamento e carga horária mensal de
150 (cento e cinquenta horas) mensais
no regime diferenciado de 10 (dez) dias de trabalho por 20 (vinte) dias de descanso, está o serôdio Relatório Preliminar de Auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, firmado em 27/04/2017
- verbis:

“159. Com relação aos ATEs, verificou-se por meio das escalas diárias de serviço que cada servidor trabalha, em média,
15 horas diárias, numa jornada de 10 dias
.
Mesmo atuando com essa carga horária, durante o período noturno só é possível manter um servidor atuando no posto fiscal. Nesse período cada servidor se mantém no balcão de atendimento em
regime de revezamento
.
A substituição ocorre, em geral, de duas em duas horas
”.
(id. 157520682 - p. 33).

A compreensão é de que há no regime diferenciado um alongamento da jornada diária de trabalho, consentânea com a finalidade e peculiaridades do revezamento, que se prolonga por 10 (dias) interruptos, devidamente compensados em dobro, por 20 (vinte) dias ininterruptos de descanso, o que revela a justa perequação entre os ônus e os bônus do regime especial estabelecido para os servidores do Grupo TAF em exercício nos Postos Fiscais. Tanto é assim que a autora não se queixa desse regime de trabalho, em que atua ao menos desde o ano de 2010, contudo, objetiva que lhe sejam pagas horas-extras e adicional noturno, ao argumento do direito à jornada de 40 horas semanais (ou 200 horas mensais), ao tempo em que o joeirado dos autos informa o exercício de 150 horas mensais.

Desse modo, não é razoável nem juridicamente possível à autora querer beneficiar-se do melhor de dois mundos, no sentido de querer as vantagens do regime de compensação, sem suportar seus inconvenientes.

A matéria devolvida a exame já foi objeto de semelhantes demandas, daí a natural e esperada aplicação ao caso dos autos, em estima à coerência da jurisprudência, pois que, se os fatos e fundamentos que cercam a questão são idênticos, a solução há de ser a mesma, como ilustra DANIEL AMORIM ASSUNÇÃO NEVES em comentário ao art. 926 do CPC:

“A coerência exigida pelo art. 926, caput, do Novo CPC é da própria essência da ideia de uniformização de jurisprudência, porque assegura uma aplicação isonômica do entendimento consolidado em casos semelhantes, ou seja, que versem sobre a mesma questão jurídica. Cria um dever ao tribunal de decidir casos análogos com a mesma interpretação da questão jurídica comum a todos eles (Enunciado 454 do FPPC: “Uma das dimensões da coerência a que se refere o caput do art. 926 consiste em os tribunais não ignorarem seus próprios precedentes (dever de autorreferência); Enunciado 455 do FPPC: “Uma das dimensões do dever de coerência significa o dever de não contradição, ou seja, o dever de os tribunais não decidirem casos análogos contrariamente às decisões anteriores, salvo distinção ou superação.”). Não há dúvida casos análogos devem ter uma mesma interpretação e aplicação do Direito, sendo a coerência exigência pelo dispositivo ora analisado a forma de se garantir tal tratamento isonômico” (in Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. JusPodivm, 2018, p. 1540).

Nesse sentido, ilustram os seguintes julgados: N.U 1031906-55.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022; N.U 1014667-09.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 13/10/2022; N.U 1000491-25.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022; N.U 1000097-18.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021; NU 1000488-70.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021 e N.U 0047449-91.2013.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 03/11/2022.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, na forma do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários em 2% (dois por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023